Tribunal: TJES
Processo: 0013789-25.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2025-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013789-25.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: UELITON SOUZA MEDEIROS e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. VEÍCULO COM ORIGEM ILÍCITA ADQUIRIDO POR VALOR MUITO INFERIOR AO DE MERCADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA INVIÁVEL. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS INDEFERIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo apelante contra sentença que o condenou à pena de 1 ano e 7 meses de reclusão, pela prática do crime de receptação dolosa (art. 180,
caput
, do CP), em razão da aquisição de veículo automotor com origem ilícita. A defesa requereu, sucessivamente: (i) absolvição por ausência de dolo; (ii) desclassificação para receptação culposa; (iii) redução da pena ou substituição por pena restritiva de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o réu tinha ciência da origem criminosa do veículo e, portanto, se está configurado o dolo necessário à condenação por receptação; (ii) estabelecer se o caso admite desclassificação para a modalidade culposa prevista no § 3º do art. 180 do CP; (iii) verificar se estão presentes os requisitos legais para substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria do delito estão demonstradas pelo auto de apreensão, auto de restituição, dossiê do veículo, fotografias e depoimentos colhidos na fase investigativa e judicial, inclusive do policial responsável pela apreensão, da vítima e de testemunha presencial.

4. A configuração do dolo específico exigido no art. 180,
caput
, do CP decorre das circunstâncias da aquisição do veículo por valor muito inferior ao de mercado (R$ 5.000,00 por veículo avaliado em R$ 16.000,00 a R$ 18.400,00), sem exigência de documentação comprobatória e em negociação informal com desconhecido, o que evidencia a ciência da origem ilícita.

5. A tentativa de revenda do veículo com uso de nome falso (“João”) e descrição no anúncio que sugeria irregularidade documental (“carro para roça”, “não compensa acertar documentação”) constitui indício reforçado de dolo e de conhecimento da procedência ilícita do bem.

6. A jurisprudência é firme no sentido de que, quando o bem é encontrado na posse do acusado, compete à defesa demonstrar sua origem lícita ou a ausência de dolo, nos termos do art. 156 do CPP. No caso, não houve produção de prova idônea nesse sentido.

7. A desclassificação para a modalidade culposa é inviável, pois não se trata de mera imprudência, mas de conduta ativa e consciente de aquisição irregular, sem cautelas mínimas, circunstância que afasta o erro de tipo essencial.

8. A pena-base foi majorada apenas pelos maus antecedentes, em patamar de 1/8, compatível com a jurisprudência do STJ, não havendo ilegalidade a ser corrigida.

9. A substituição da pena por pena restritiva de direitos é incabível, nos termos do art. 44, II, do CP, tendo em vista a reincidência do réu, confirmada nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A aquisição de veículo automotor por valor significativamente inferior ao de mercado, sem documentação e em circunstâncias suspeitas, constitui forte indício da ciência da origem ilícita e configura receptação dolosa.

2. Quando o bem de origem criminosa é apreendido em poder do agente, compete à defesa comprovar sua origem lícita ou a ausência de dolo, conforme art. 156 do CPP.

3. A reincidência impede a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, nos termos do art. 44, II, do CP.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 180, caput e § 3º; art. 44, II; CPP, art. 156.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.523.731/TO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 06.08.2024; TJES, Apelação nº 0000614-59.2018.8.08.0039, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 03.09.2024; TJES, ApCrim nº 0001972-41.2021.8.08.0011, Rel. Des. Rachel Durão Correia Lima, j. 12.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0013789-25.2020.8.08.0048

APELANTE: UELITON SOUZA MEDEIROS

APELADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DESEMBARGADOR
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
UELITON SOUZA MEDEIROS
,

em face da r. Sentença juntada ao ID 12670912 que, nos autos da Ação Penal Pública, julgou procedente o pleito ministerial para condenar o réu nas sanções do art. 180,
caput,
do Código Penal a uma pena de 01 (um) ano e 07 (sete) meses de reclusão.

Em suas razões, ao ID 13235007 o apelante requer:
(i)
a sua absolvição ante a ausência de provas que o apelante soubesse que o veículo era produto de crime; subsidiariamente:
(
ii
)
a sua desclassificação para receptação culposa;
(
i
i
i
)
subsidiariamente, a redução da pena ou aplicação de pena alternativa.

Contrarrazões do Ministério Público, ao ID 13701772, pelo desprovimento do recurso.

Parecer da Procuradoria de Justiça, ao ID 13899234, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Consta na denúncia (fls. 02/03 do ID 11690410) que:

“[...] Prova o IP acima identificado, do qual esta DENÚNCIA passa a fazer parte integrante, que a pessoa de WAGNER REBOLI DE AMORIM alugou pelo periodo de 05 a 11/08/2020 o veículo Renault/Clio, placas MKL-2F45, avaliado em cerca de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), junto ao seu proprietário, o senhor Ciro Rene Cutini, todavia, ao invés de devolver o veículo alugado na data final do contrato, o vendeu pelo montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para o DENUNCIADO UÉLITON, que mesmo sabendo da sua procedência ilícita, aceitou comprá-lo.

Após comprar o veículo Renault/Clio de WAGNER, o DENUNCIADO o anunciou para venda no site OLX pelo montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais) e dizendo que se tratava de um carro para ser usado na "roça" uma vez que não compensava acertar a sua documentação.

Ocorre que, a vítima Ciro Rene ao descobrir por um acaso no dia 25/08/2020 que o seu veículo Renault/Clio estava sendo anunciado para a venda no site OLX pelo montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais), entrou em contato com o VENDEDOR, o DENUNCIADO, que se apresentou para ele com o nome falso de JOÃO, e se mostrando interessado em comprar o veículo marcou de encontrar com ele no dia 26/08/2020 no Terminal de Carapina.

No dia 26/08/2020, o DENUNCIADO, guardou o veículo Renault/Clio em seu local de trabalho e pediu a um amigo de serviço para o levar até o Terminal de Carapina, onde se encontrou com a última, para quem se apresentou mais uma vez com o nome falso de JOÃO.

Após a vítima dizer que precisava almoçar e pedir para ele levar o Renault/Clio até o Terminal de Carapina para que ele pudesse ver o carro, UÉLITON, desconfiado, deu pelo menos três voltas no local em que Ciro Rene estava para verificar se ele estava sozinho, antes de sair do local.

O DENUNCIADO foi abordado quando voltava junto com seu colega para o local onde havia deixado guardado o Renault/Clio.

O veículo Renault/Clio da vitima foi encontrado e recuperado na oficina de empilhadeiras "LEO EMPILHADEIRAS", local em que o DENUNCIADO UÉLITON trabalha e o havia deixado para se encontrar com a vítima.

O DENUNCIADO em seu interrogatório informou que havia comprado o carro da pessoa de WAGNER REBOLI DE AMORIM e que apesar de ter verificado através da Tabela Fipe que o carro estava avaliado em R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), aceitou comprá-lo por R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem como que após ficar um tempo com o veículo o anunciou para venda pelo montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais) no site OLX dizendo que se tratava de veículo para a "roça".

Assim, pelas circunstâncias que se apresentam nos autos, fica evidente que o DENUNCIADO tinha conhecimento da procedência ilícita do veículo que havia adquirido e estava oferecendo para a venda, e, portanto, a prática por ele do tipo penal previsto no artigo 180, "caput", do Código Penal.

A materialidade e a autoria estão devidamente comprovadas nos autos pelas provas documentais e testemunhais juntadas, das quais fazem parte o auto de apreensão, o auto de entrega/restituição, os depoimentos dos Agentes da PC/ES, da vítima e do amigo de UÉLITON que o transportou até o Terminal de Carapina, dentre outras.

Isto posto, o DENUNCIADO, já qualificado nos autos, com seus atos transgrediu a norma do artigo 180, "caput", do Código Penal,[...]”

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o magistrado julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o réu.

Inicialmente, o Apelante afirma que deve ser absolvido do crime de receptação por ausência de dolo.

Denoto, a princípio, que a materialidade e autoria delitiva do crime tipificado no artigo 180,
caput
, do Código Penal está corroborada pelo Auto de Apreensão (fl. 25), Auto de Restituição (fl. 27), Dossiê Consolidado de Veículo (fl. 36) e fotografias (fls. 40/41).

Verifica-se que o apelante negou a prática do crime em sede judicial, tendo alegado, nos termos da sentença, que “
adquiriu o veículo da pessoa de Wagner pelo valor de R$4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais), porém declarou ter averiguado a situação administrativa do veículo e, ao perceber que não havia pendências,
não desconfiou ser produto de crime
. Contou, ainda, que três semanas após ter adquirido o veículo decidiu vendê-lo, porque não possuía habilitação
”.

Em sede policial (fls. 20/21), por sua vez, o réu confessou a prática do crime:

“[...] que faz cerca de um mês que viu um anúncio no facebook de um veículo Renault/Clio, placa MKL-2F45, pelo valor de R$5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), não se recordando do perfil do facebook; que perguntado ao declarante qual o nome que a pessoa disse que se chamava, ele não disse o nome [...]; que não pegou o recibo quando fez o pagamento;
que perguntado se sabia o valor de mercado do carro, disse que puxou na Tabela FIPE e viu que valia R$16.000,00 (dezesseis mil reais), mas mesmo assim fechou no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), pois o vendedor disse que havia prestações de um financiamento e que ele passaria os boletos para o declarante no valor de R$600,00 (seiscentos reais), não dizendo quantos boletos nesse valor
;
que os boletos nunca chegaram para o declarante
; que o declarante começou a usar o carro para trabalhar; que fazem duas semanas que resolveu anunciar o ccarro no OLX para venda pelo valor de R$8.000,00 (oito mil reais), dizendo que o carro era para roça, pois o carro estava com financiamento pendente; que na presente data marcou de mostrar o carro para uma pessoa que se mostrou interessada, mas que foi ao encontro com o carro de seu colega Cleryston, sendo dirigido por ele; que ficou combinado com o pretenso cobrador que pegaria o carro e levaria até o Terminal de Carapina; que quando estava a caminho da oficina que trabalha para pegar o carro, foi abordado por Policiais Civis e depois conduzido para esta Delegacia [...]”.

Não obstante o alegado pelo réu, foi documentado nos autos os seguintes depoimentos, conforme extrai-se do édito condenatório:

A vítima, Sr. Ciro Rene Cutini, na fase investigativa, declarou (fls. 11/12)
: “[...] o declarante informa que é proprietário de um veículo RENAULT/CLIO placa MKL-2F45, de cor vermelha; Que informa que alugou o referido veículo no dia 05/08/2020 até o dia 11/08/2020, conforme cópia de Contrato de Locação entregue neste ato, tendo inclusive reconhecido firma de tal contrato; Que alugou o veiculo para a pessoa de WAGNER REBOLI DE AMORIM, pelo valor de R$ 600,00 (seiscentos Reais), tendo tal pessoa, efetuado o pagamento de R$ 500,00 (quinhentos Reais), no dia em que pegou o veículo e que fora acordado que o restante ele pagaria na entrega do carro conforme a data do contrato; Que WAGENER, disse que alugaria o carro pois precisava trabalhar com o veículo; Que o declarante anunciou o aluguel do carro, no site OLX, e que foi pelo chat deste site que os contatos foram realizados; Que a entrega do carro foi feita no bairro Boa Vista II, em Vila Velha/ES; Que no dia marcado para a devolução do carro, WAGNER, ligou para o declarante e pediu para o declarante passar a localização do carro, pois ele alegava, que tinha emprestado o carro para o cunhado dele e não estava conseguindo falar com ele; Que o declarante no ato suspeitou do fato e não chegou a dizer se o carro tinha ou não rastreador; Que desde este dia, ou seja, 11/08/2020, até a presente data, tentou por diversas vezes fazer contato com WAGNER, o qual não atendia as ligações e nem visualizava as mensagens;
Que ontem dia 25/08/2020, descobriu por acaso, que o veículo do declarante estava anunciado no OLX, para venda no valor de R$ 8.000,00 (oito mil Reais), como sendo um veículo para ser utilizado na “roça”, pois não compensava acertar a documentação; Que perguntado ao declarante qual o valor de mercado do veículo em questão, disse que na tabela FIPE está em torno de R$ 18.400,00 (dezoito mil e quatrocentos Reais); Que então o declarante criou um outro perfil no OLX, e entrou em contato com a pessoa que disse se chamar JOÃO, que era quem estava anunciando o carro e marcou de ver o carro na presente data, por volta das 10:00 horas, no Terminal de Carapina, Serra/ES; Que o tal JOÃO foi até o Terminal no entanto ele estava com outro veículo, se mostrando muito desconfiado, onde conversaram sobre o CLIO, momento em que o declarante disse que queria ver o carro; Que o declarante alegou que precisava almoçar e pediu para JOÃO, pegar o carro e levar até o Terminal; Que do estabelecimento onde o declarante estava viu JOÃO dar no mínimo três voltas, acreditando ser para verificar se o declarante estava acompanhado de mais alguém; Que instantes depois Policiais abordaram JOÃO e depois disso o declarante não viu mais nada,
sendo solicitado por telefone para comparecer nesta Delegacia, pois o carro do declarante havia sido localizado; Que o declarante informa que seu veículo, não possui nenhuma restrição administrativa; Que neste ato o declarante deseja REPRESENTAR CRIMINALMENTE em desfavor de WAGNER REBOLI DE AMORIM, pelos fatos em tela elencados; Que nesta delegacia soube que o tal JOÃO, na verdade se chama UELITON SOUZA MEDEIROS; Que perguntado ao declarante se está sendo ameaçado, disse que não; [...]”.

Durante a fase investigativa, o colega de trabalho do réu, o Sr. Cleryston Santos Gomes declarou (fls. 17/18):
“[...] por volta 11:40h, a pessoa de UÉLITON SOUZA MEDEIROS, que trabalha junto com o declarante numa Oficina Mecânica,
pediu o declarante para lhe acompanhar, pois ele disse que estava vendendo o carro que já estava com ele fazia cerca de três semanas, sendo um RENAULT/CLIO placa MKL-2F45, de cor vermelha; Que ele alegou que queria companhia pois estava com medo de ser roubado; Que então o declarante o acompanhou até perto do Terminal de Carapina, onde seria o local do encontro; Que esclarece que UÉLITON, pediu para o declarante o levar no carro do declarante, sendo um FIAT/PÁLIO;
Que informa que o RENAULT/CLIO placa MKL-2F45 estava estacionado dentro da Oficina, localizada em Jardim Limoeiro; Que ao chegar ao local, o declarante, ficou dentro do carro, assim como UÉLITON, que conversava com o pretenso comprador pela janela do carro do carona;
Que na conversa, ficou acordado que UÉLITON iria pegar o carro e levar posteriormente até o Terminal; Que perguntado se passou mais de uma vez no local, disse que sim, que passou mais uma vez depois que o pretenso comprador entrou no restaurante; Que quando estavam indo para Jardim Limoeiro, pegar o CLIO, foram abordados por Policiai Civis; Que perguntando se tinha ciência da procedência do veículo, disse que não, que já tinha visto este carro com UÉLITON fazia três semanas;
Que perguntado se sabia qual o valor que o carro seria vendido, disse que não; [...]”.

Soma-se a isso o testemunho de um dos policiais que participou da apreensão do veículo que foi ouvido em juízo , conforme extrai-se dos autos (p. 108/109, mídia ao ID 14619225):

PC ANDERSON AVANCE
: [...] Eu lembro de alguma coisa, sim. Inclusive, eu participei até da recuperação desse veículo na empresa de empilhadeira, chamada Léo Empilhadeira. A gente recebeu, tinha um boletim de ocorrência da apropriação desse veículo em questão e nós nos dirigimos, eu e a colega à Léo Empilhadeiras e chegando lá a gente encontrou esse veículo de posse do senhor Wellington[...] Aí nós recuperamos o veículo e conduzimos para a delegacia. [...] Eu acho que na época o senhor Ciro, que tinha feito a denúncia do carro, ele mesmo que indicou na época que esse carro se encontrava lá e era o proprietário do veículo [...] Na época ele [Wellington] admitiu para a gente que ele tinha adquirido esse veículo do senhor Wagner.

O crime de receptação, em sua modalidade fundamental descrita no
caput
do art. 180 do Código Penal, perfectibiliza-se com a conduta de "
adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime
". O núcleo do tipo subjetivo reside, portanto, no dolo direto, consistente na ciência inequívoca do agente acerca da origem criminosa do bem.

Fixadas essas premissas, no que tange ao argumento de que o Recorrente não tinha ciência da origem ilícita do bem, não há como prosperar tal alegação, eis que o entendimento da jurisprudência pátria é no sentido de que, nas hipóteses em que o agente é encontrado na posse do objeto ilícito – caso dos autos – ocorre a inversão do ônus da prova, recaindo sobre o recorrente a responsabilidade de demonstrar a origem lícita do bem apreendido ou, ainda, eventual desconhecimento por parte do agente.

Vejamos, a este respeito, os precedentes jurisprudenciais:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO ART. 180, CAPUT, DO CP E AO ART. 386, VII, DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. APREENSÃO DO BEM NA POSSE DA ACUSADA. ÔNUS DA DEFESA DE COMPROVAR A ORIGEM LÍCITA DO OBJETO. ALTERAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.
A conclusão das instâncias ordinárias está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem for apreendido em poder do acusado, cabe à defesa apresentar prova de sua origem lícita ou de sua conduta culposa, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova (HC n. 433.679/RS, de minha Relatoria , Quinta Turma, julgado em 6/3/2018, REPDJe de 17/04/2018, DJe de 12/3/2018).

2. Ademais, para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem, a fim de absolver a acusada do delito de receptação, seria necessário o revolvimento do conjunto de fatos e provas, procedimento vedado na via especial, conforme o teor da Súmula 7/STJ.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp n. 2.523.731/TO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 13/8/2024.) - grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO SIMPLES. DOLO DEVIDAMENTE COMPROVADO. CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO E DA CONDUTA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIMENTO. 1.
Consoante a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justi
ç
a, a verifi
cação
do elemento subjetivo é tarefa de difícil consecu
ç
ão, cumprindo ao julgador, com base no sistema do livre convencimento motivado, para verificar a ciência da origem ilícita do produto pelo acusado, deduzi-la através de sérios indícios revelados pelas circunstâncias que revestem o fato e a conduta do agente. A jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça, a par de afirmar que n
ã
o se possa falar em inversão do ônus da prova, firmou entendimento no senti do de que cabe
à
defesa provar a origem lícita do bem ou a conduta culposa do réu.
Precedentes.

2. Diversamente das alegações do apelante, a comprovação do elemento subjetivo do tipo — este compreendido na necessidade de se evidenciar que o apelante sabia da origem ilícita —, restou evidenciado pelas circunstâncias em que os fatos se verificaram. 3. Recurso conhecido e desprovido. (
TJES, Classe: Apelação, 011160069495, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 01/08/2018, Data da Publicaç
ã
o no Diário: 10/08/2018
) - grifei.

Assim, não basta apontar que não restou demonstrado de forma inequívoca que esse tinha ciência acerca da possível origem ilícita do veículo apreendido em sua posse, sem ao menos buscar comprovar a boa-fé do apelante, para escusar-se da responsabilidade pelo que deveria saber.

Portanto, não se pode admitir a alegação de ignorância deliberada do recorrente, uma vez que tinha razões concretas para desconfiar da origem ilícita do veículo mesmo por conta das circunstâncias da compra do veículo, haja vista o fato que o apelante afirmou em juízo ter adquirido o veículo pela quantia de R$ 4.800,00 e próprio Apelante, em seu interrogatório na fase investigativa, admitiu ter consultado a Tabela FIPE e constatado que o veículo valia R$ 16.000,00, mas, mesmo ciente dessa disparidade, optou por adquiri-lo por R$ 5.000,00 (fls.. 20/21). A aquisição de bem por preço flagrantemente inferior ao de mercado, especialmente quando o adquirente tem noção dessa desproporção, constitui forte e clássico indício do conhecimento de sua origem ilícita.

Além disso, o Apelante não exigiu, no momento da aquisição, qualquer documentação comprobatória da propriedade ou da regularidade administrativa do veículo (fls. 20/21 e fls. 108/110). A alegação defensiva de que o vendedor teria se comprometido a entregar os documentos posteriormente revela uma crassa e injustificável falta de diligência, absolutamente incompatível com a conduta esperada de um homem médio na aquisição de um bem de valor considerável, mormente quando negociado com um desconhecido em circunstâncias informais. A ausência de documentação ou a aquisição sem as cautelas devidas, como a verificação da procedência e da titularidade do bem, também é pacificamente considerada pela jurisprudência como indício relevante do dolo na receptação.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. ART. 180, §3º, CP. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 1. PEDIDO DE CONDENAÇÃO. ELEMENTO SUBJETIVO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DOLO DIRETO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO NA MODALIDADE CULPOSA MANTIDA. 2. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não é possível afirmar com a certeza necessária que os réus sabiam que os produtos que adquiriram eram frutos de delito, não bastando, para a condenação por receptação dolosa, a mera probabilidade de que soubessem. Contudo, se por um lado não há prova inequívoca de que tinham ciência da origem criminosa dos objetos, por outro, não restam dúvidas de que agiram com imprudência, lhes sendo exigível a desconfiança da procedência ilícita das res (móveis e eletrodomésticos vendidos por pessoa física e com preço bem abaixo do valor de mercado), sendo irretocável a r. sentença prolatada. 2. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Classe: Apelação, 0000614-59.2018.8.08.0039, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data da Publicação no Diário: 03/09/2024) .

Soma-se ao exposto o comportamento suspeito do apelante em tentar revender o veículo, utilizando-se do nome falso de “João” no anúncio do veículo na plataforma OLX e adicionando à descrição do anúncio informações que servem de indício de que sabia da irregularidade da situação do automóvel, vez que afirmava que o veículo era destinado "para roça", pois, segundo suas próprias palavras no anúncio, "não compensava acertar a documentação" (fl. 40 do ID 12670911). Essa informação, somada ao preço de revenda de R$ 8.000,00, que ainda se situava consideravelmente abaixo do valor de mercado, reforça a sua ciência acerca da irregularidade do bem e a intenção de repassá-lo ciente dos embaraços documentais, típicos de veículos de origem ilícita.

Assim, encontra-se configurado o delito em sua forma dolosa, uma vez que não trouxe aos autos qualquer prova que demonstrasse suas alegações.

Requer, subsidiariamente, a desclassificação para a modalidade culposa, pleito esse que também não se sustenta.

O parágrafo terceiro do art. 180 do CP estabelece que
“Adquirir ou receber coisa que, por sua natureza ou pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem a oferece, deve presumir-se obtida por meio criminoso.”

Imperioso frisar que o objeto receptado foi encontrado na posse do réu, situação que inverte o ônus da prova, devendo ele fazer prova de que desconhecia ou ignorava a origem ilícita do bem. No caso sob análise não há qualquer comprovação da transação de compra do automóvel ou outros documentos que poderiam apontar a inexistência de conhecimento sobre a sua ilicitude.

Este e. Tribunal anteriormente nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. BEM PRODUTO DE CRIME ENCONTRADO NA POSSE DO ACUSADO. ÔNUS DA PROVA QUANTO À AUSÊNCIA DE DOLO DA DEFESA. ART. 156 DO CPP. ERRO DE TIPO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. No crime de receptação, se o bem tiver sido apreendido em poder do agente, como nesse caso concreto, “’caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova’ (AgRg no AREsp 1843726/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021)” (AgRg no AREsp n. 1.918.001/PB, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022).

2. A defesa alega ainda a ocorrência de erro de tipo determinado por terceiro. Contudo, a sua tese não se sustenta já que a defesa não logrou êxito em demonstrar as circunstâncias em que o réu teria recebido o veículo, tendo o próprio apelante admitido que sequer olhou a documentação do veículo, mesmo recebendo o veículo de uma pessoa que foi presa pelo crime de tráfico de drogas. Portanto, não é possível responsabilizar terceiro pela ação executada.

3.
O conjunto probatório não revela a inexistência de prévio conhecimento da origem ilícita do bem por parte do recorrente. Condenação mantida. Desclassificação afastada.

4. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, ApCrim nº 0001972-41.2021.8.08.0011, Rel. Des. Rachel Durão Correia Lima, Primeira Câmara Criminal, Publ. 12.08.2024)
- grifei

No caso, a tese de desclassificação para a modalidade culposa não se sustenta diante do relato do próprio réu que afirmou desconhecer a pessoa que lhe vendeu o veículo e que não levou o veículo ao Detran para constatar eventuais irregularidades.

Isto posto, inviável o pleito desclassificatório.

Em seguida, o apelante requer que a pena-base seja redimensionada, contudo, afere-se ter sido a pena-base incrementada apenas com base nos maus antecedentes devidamente apontados, e em patamar condizente com a jurisprudência, isto é, “
de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador
” (AgRg no AREsp n. 2.718.060/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 1/10/2024, DJe de 3/10/2024). Não havendo acréscimos nas demais fases da dosimetria, conclui-se que a pena está proporcionalmente fixada.

Por fim, requer o apelante a substituição da pena por “penas alternativas”, contudo, o pleito foi afastado pelo juízo de primeiro grau tendo em vista o não preenchimento do requisito do art. 44, II do CP, posto que o apelante é reincidente.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE
PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.